Tribunal: TJMT
Processo: 0023965-76.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.o 0023965-76.2015.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ANTÔNIO APARECIDO GARCIA
VISTOS
1 -Trata-se de reanalise de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu o pedido formulado pela parte requerente, para “condenar o requerido à conversão em pecúnia e consequente pagamento do valor correspondente ao período de 05 (cinco) meses de férias integrais, referentes aos períodos aquisitivos de 1982 a 1983, 1983 a 1984, 1987 a 1988, 1989 a 1990 e 1990 a 1991, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E.Por consequência, julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.” (Id. No 13589488, págs. 01/08).
Nas razões recursais, o apelante alegou que a decisão deve ser reformada, tendo em vista a interpretação equivocada quanto à prescrição do fundo de direito, uma vez que o apelado se aposentou em 23/01/1992, ajuizando a ação somente em 2015, ou seja, 23 (vinte e três) anos após o ato de aposentadoria. (ID 13588970).
A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso (ID13588974).
A Procuradoria-Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (ID 14397956)
Posteriormente, esta Corte proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, por unanimidade, nos seguintes termos:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1. É pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria do servidor.
2. Hipótese em que se acolhe a prescrição, uma vez que o servidor ingressou com a ação de cobrança depois de transcorrido o prazo de cinco anos da data da aposentadoria,
3. Pedido de indenização de férias não usufruídas julgado improcedente. (id. 28090465)
2 - A parte apelada, ANTÔNIO APARECIDO GARCIA por sua vez, embargou o acórdão no id. 28090465TJ, pretendendo a manifestação expressa deste Sodalício acerca dos pontos contraditórios e omissos, a saber, do pré-questionamento expresso da violação aos artigos 191 e 202, inciso VI, ambos do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que implica em renúncia tácita da Administração Pública à prescrição, quando houver o reconhecimento expresso do direito do servidor público.
3 – Os embargos declaratórios foram desprovidos pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício, tendo sido referida decisão, objeto de Recurso Especial n.o1905562-MT , que uma vez processado, subiu à Superior Corte de Justiça. (ids.56531475, 61174453 e 65055973)
4 – Os autos retornaram então, do Tribunal da Cidadania, com decisão proferida pelo Exmo. Senhor Ministro Og Fernandes, que o Tribunal de origem proceda à análise se houve reconhecimento do direito do servidor à conversão dos períodos de férias não gozadas em pecúnia, com o fito de aferir se houve ou não renúncia à prescrição. (id. 79714971).
Entendeu o Eminente Ministro que o Recurso Especial submetido à Corte Superior aflorado por ANTÔNIO APARECIDO GARCIA aqui embargante, mereceu a devolução dos autos à origem a fim de que essa questão seja analisada à luz do acervo probatório.
5 - Diante disso, havendo possibilidade de inversão do presente julgamento (atribuição de efeito infringente), intime-se a parte adversa ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de que, em havendo interesse apresente contrarrazões, no prazo legal.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora